Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-09.2024.8.11.0102
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-09.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENICIO BOEING - CPF: 285.655.251-04 (APELADO), ALEXANDRE GEORGE DE ASSIS FERRAZ - CPF: 044.033.641-44 (ADVOGADO), VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA - CPF: 829.077.571-72 (APELANTE), ALESSANDRO CAVALCANTE DA LUZ - CPF: 037.897.069-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. REVELIA DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença proferida em ação anulatória cumulada com indenização por dano material e moral, na qual o autor alegou ter sido vítima de golpe na compra de máquina pesada no valor de R$ 90.000,00. A citação do réu ocorreu por hora certa,

tendo sido decretada a revelia e julgados procedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a citação por hora certa observou os requisitos previstos no Código de Processo Civil, afastando a alegada nulidade processual.

III. Razões de decidir

A certidão do oficial de justiça comprova duas tentativas de citação, prévia comunicação ao réu, suspeita de ocultação e cumprimento do art. 252 do CPC.

O mandado foi deixado no endereço correto e comunicado à administração do condomínio, com identificação do funcionário.

A jurisprudência reconhece a validade da citação por hora certa quando há diligência e indícios de ocultação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “A citação por hora certa é válida quando observados os requisitos do art. 252 do CPC e demonstrada a fundada suspeita de ocultação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 252, 282, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.º 1013889-26.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2020;

TJDF, RAC n.º 0703338-16.2021.8.07.0007, 3ª Turma Cível, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vinícius Luiz Ferreira Tanaka em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Dano Material e Moral e Tutela de Urgência, proposta por Benício Boeing em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a título de indenização por dano material, acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação válida, aduzindo que não houve citação pessoal nem por hora certa devidamente comprovada, o que teria acarretado cerceamento de defesa e nulidade absoluta do processo. Segue, ressaltando que a decretação da revelia foi indevida, pois inexistiria relação processual regularmente formada, já que a certidão do oficial de justiça não demonstraria o cumprimento integral dos requisitos do artigo 252 do Código de Processo Civil para a citação por hora certa.

Forte em tais argumentos, ao final requer o reconhecimento da nulidade da citação e, consequentemente, da sentença, com a remessa dos autos à origem para que seja realizada citação válida.

O apelado apresentou contrarrazões (id.
310370898),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e moral, ajuizada por Benicio Boeing, em desfavor de Vinicius Luiz Ferreira Tanaka, na qual o autor sustenta ter sido vítima de golpe na compra de uma pá carregadeira modelo ZL30, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), quantia transferida em duas parcelas diretamente para a conta bancária do réu.

Alega o autor que o bem jamais foi entregue e que, ao pesquisar o nome do requerido, constatou que Vinícius vinha praticando golpes semelhantes há vários anos, além da existência de inquéritos e ações judiciais em seu desfavor pela prática de estelionato. Diante disso, postulou pela concessão de tutela antecipada de urgência, visando o bloqueio de bens e valores em nome do requerido no montante discutido, além de, no mérito, pleitear a anulação do negócio jurídico, a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

Distribuída a ação, o douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência determinando o bloqueio de bens e valores em nome do demandado, no importe de R$90.000,00 (id. 310370858).

Após tentativas frustradas de citação pessoal, o oficial de justiça lavrou certidão de citação e intimação por hora certa, atestando que o réu foi previamente avisado via
WhatsApp
sobre a diligência, deixando de atender à solicitação de envio de foto de seu documento, bem como não foi localizado no seu endereço no dia e hora marcados para citação. O mandado foi, então, deixado na porta do apartamento do réu, conforme registro fotográfico, e foi informada a administração do condomínio (id.

310370883).

Certidão de decurso do prazo sem manifestação do requerido (id. 310370887).

Na sequência, o magistrado de origem decretou-lhe a revelia, condenando o réu ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros e correção pela taxa SELIC, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 310370890).

Contra a r. sentença, insurge-se o réu, ora apelante, sustentando, em síntese,

que não houve citação pessoal nem por hora certa devidamente comprovada, o que teria acarretado cerceamento de defesa e nulidade absoluta do processo.

Segue, ressaltando que a decretação da revelia foi indevida, pois inexistiria relação processual regularmente formada, já que a certidão do oficial de justiça não demonstraria o cumprimento integral dos requisitos do artigo 252 do Código de Processo Civil para a citação por hora certa. Ao final requer o reconhecimento da nulidade da citação e, consequentemente, da sentença, com a remessa dos autos à origem para que seja realizada citação válida e regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, verifica-se que a primeira tentativa de citação e intimação do requerido ocorreu no dia 02.08.2024 (certidão id. 310370872), constando que o Oficial de Justiça deslocou-se até o endereço de Vinícius Luiz Ferreira Tanaka e foi informado pela senhora Tamires (portaria), que ele estaria viajando, além de proceder com tentativas de contato via telefone, todas infrutíferas.

A segunda tentativa, por sua vez, extrai-se da
certidão do oficial de justiça (id. 310370883), datada de 19.11.2024, demonstrando com clareza que o apelante foi procurado em dois dias distintos (18 e 19.11.2024), em horários diferentes, sendo previamente avisado via aplicativo de mensagem
WhatsApp
da data e hora em que o oficial retornaria para efetivar o ato, além de ter sido informada a Sra. Alessandra, na portaria do condomínio.

Consta, ainda, que o requerido não enviou foto de seus documentos pessoais quando solicitado pelo meirinho, além de que o mandado foi entregue no endereço correto, deixado na porta do apartamento do réu, e comunicado à administração do condomínio, após recusa de terceiros em recebê-lo, inclusive com identificação do funcionário (Sr. Samir Silva – CPF 046.555.311-77).

Ora, embora substanciosas as alegações do apelante, tem-se que tais diligências atenderam integralmente às exigências do artigo 252 do CPC, configurando citação por hora certa válida e eficaz, veja:

“
Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.
”

A propósito, esta Terceira Câmara já decidiu no sentido de que, havendo suspeita de ocultação e comprovação de tentativas válidas, a citação por hora certa é plenamente regular, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – PROCESSO FÍSICO – PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO (PEA) – PROCESSO VIRTUAL – TRAMITES DISTINTOS – REJEITADA – MÉRITO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – VALIDADE – DÍVIDA DO ESPÓLIO – EXECUTADOS CASADOS EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – EXIGIBILIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A realização de peticionamento digital no sistema do Portal Eletrônico do Advogado – PEA não o torna virtual. Assim, por se tratar de processo físico, o recurso é tempestivo, haja vista a suspensão do prazo processual.
Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para realização da citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC, bem como verificado que o ato citatório atingiu sua finalidade, não há que ser falar em nulidade.
A dívida do falecido, caso existente, deve ser cobrada da viúva meeira, como responsável legal, a teor do art. 1.667 do Código Civil, e não como sucessora, na proporção de sua meação.
” (RAI n.º 1013889-26.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2020 - destaquei).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência de outros Tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALIDADE.

1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivá-la, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2
. A citação com hora certa é regulada pelos artigos 252 e 253 do Código de Processo Civil. 3. De acordo com o art. 253, § 3º, do CPC, a citação com hora certa será efetivada mesmo que entregue à agente da portaria
. 4 . Negou-se provimento ao recurso.
” (TJDF, RAC n.º 0703338-16.2021.8.07.0007, 3ª Turma Cível, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 07.03.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CITAÇÃO - HORA CERTA - REQUISITOS - ARTIGO 252 DO CPC- OBSERVÂNCIA - OCULTAÇÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

A citação por hora certa é espécie de citação ficta prevista no ordenamento jurídico, estando os seus requisitos elencados no art. 252 do Código de Processo Civil Estando demonstrado nos autos que o réu, ora agravante, ocultou-se deliberadamente da citação, nas diversas vezes em que o oficial compareceu na sua casa, válida se mostra a citação realizada por hora certa.
Recurso conhecido e não provido.”
(TJMG, RAI n.º 07237773320238130000, 4ª Câmara Cível Especializada, Rel. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 28.09.2023 – destaquei).

Não se vislumbra, deste modo, qualquer nulidade processual, uma vez que o ato citatório atingiu sua finalidade de dar ciência ao réu da existência da demanda, de modo a possibilitar a sua integração ao processo, quedando-se, todavia, inerte.

Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:

“
A citação é uma densificação do direito fundamental à ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e visa a outorgar ao demandado ciência efetiva dos termos em que proposta a ação, a integrá-lo como parte no processo e possibilitar a sua adequada reação em juízo
. Constitui um dos elementos centrais de nosso processo justo (art. 5º, LIV, CF, STJ, 1ª Turma, REsp 746.922, rel. Min. Luiz Fux, j. 1.08.2006, DJ 15.08.2006).
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – p. 267).

Tal conclusão se reforça diante do envio de mensagem ao réu por meio do aplicativo de mensagem
WhatsApp
, sem resposta, da realização de citação por hora certa diante de fundada suspeita de ocultação e do fato de o oficial de justiça haver deixado cópia do mandado na porta do imóvel do requerido com a devida comunicação à administração do condomínio, tudo devidamente certificado pelo meeirinho.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025